Tribunal: STF
Processo: RE 1357153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Denis Raphael Zanetti, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que restou assim ementado (com meus grifos):



    Ação de anulação de ato administrativo – autor que participou das 3 primeiras etapas do concurso público para cargo de Soldado PM (prova escrita, condicionamento físico e exame de saúde), sendo reprovado na quarta etapa (exame psicológico) e, em razão de decisão judicial, reintegrado ao certame, realizando a 5ª e última etapa (investigação social) e sendo aprovado – ré que, antes da nomeação, determina a realização de novo exame de saúde, no qual o autor é reprovado no exame de IMC – exigência de novo exame de saúde expressamente previsto no edital para os casos em que a convocação do candidato ocorrer 365 dias após o resultado final do concurso – irrelevância do motivo que ensejou a demora na convocação – impossibilidade de questionamento do IMC para avaliação das condições de saúde do candidato, posto que se trata de critério, não teratológico, e previsto no edital – Ação improcedente – Recurso não provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, I, II e IV, da Constituição Federal, e afirma que a questão se insere no caso da repercussão geral reconhecida e julgada no RE 598.099, ministro Gilmar Mendes.



    É o relatório. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, consignou que o exame de saúde restou previsto em edital, inclusive devendo ser repetido quando a convocação do candidato superar 365 dias do resultado final do concurso, bem como a avaliação quanto ao exame de índice de massa corporal (IMC) ter sido um dos meios também adotado no edital.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Entretanto, e como ponderado pelo Mm. Juiz sentenciante, tal ato administrativo vem embasado no previsto no item 12 do Capítulo XX do Edital, que prevê que "o candidato que, excepcionalmente, for convocado após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da publicação do resultado final do concurso, deverá ser novamente avaliado na Junta de Saúde, antes do início do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública. No caso de inaptidão não tomará posse com base na Lei nº 10.261/68". 



    E é irrelevante a razão pela qual tal demora ocorreu, sendo de se observar que tal exigência de novo exame de saúde, além de previsto no edital, tem razão de ser, ante a natureza das funções de soldado PM e as alterações que as condições de saúde podem sofrer no decorrer do tempo. 



    Por fim, não é possível questionar acerca da utilização do IMC para avaliação das condições de saúde do candidato, posto que se trata de critério, não teratológico, e previsto no edital, que foi utilizado, portanto, para todos os demais candidatos. 



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusulas de edital, sendo inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem os enunciados n.s 279 e 454, ambos da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.047.967 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de setembro de 2017; RE 1.278.463, ministra Cármen Lúcia; DJe de 5 de agosto de 2020; RE 1.331.534, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de junho de 2021; v.g.):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.234.125 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de dezembro de 2019 – grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA  CORPORAL – IMC. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.239.657 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de fevereiro de 2020 – grifei)



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator